Tribunal: TJMT
Processo: 0032470-95.2011.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032470-95.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (EMBARGANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), FREDEVINDO MARCHIORI - CPF: 006.911.609-10 (EMBARGADO), ALDOREMA TEREZINHA VIANA REGINATO - CPF: 231.058.870-91 (ADVOGADO), MIGUEL VIANA REGINATO - CPF: 702.596.821-87 (ADVOGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (EMBARGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ASSISTENTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ASSISTENTE), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FREDEVINDO MARCHIORI (EMBARGADO), IRIA REGINA MARCHIORI - CPF: 454.094.049-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (EMBARGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES – RECURSOS JULGADOS NO PLENÁRIO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS E FUNDAMENTADAMENTE REJEITADAS –
AMBOS OS EMARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

1- De acordo com o STJ,
“argumentos de que há interesse em participar ativamente do julgamento, fazendo esclarecimentos de fato, ou de que não seria possível o recebimento dos advogados, seja pessoalmente ou por videoconferência, não bastam para retirar o feito da pauta de julgamentos virtuais.”
(AgInt nos EAREsp 369.513/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019). No caso, o julgamento no Plenário Virtual, dos Embargos de Declaração opostos anteriormente não acarretou qualquer nulidade, pois o pedido de retirada foi formulado sob a tese de que os Embargantes
“queriam acompanhar o julgamento e eventualmente, suscitar alguma questão de ordem.”

2- Não há falar em omissão no julgado quando a questão devolvida é expressamente analisada e fundamentadamente rejeitada. No caso, os Embargos de Declaração anteriores foram rejeitados porque no Recurso de Apelação foram analisadas e rejeitadas as teses de que os Embargantes não podem ser compelidos ao pagamento das verbas de sucumbência. Oposição do segundo Recurso Aclaratório diante da nítida insistência dos Recorrentes de reformar o julgado em seu favor. Omissão Inexistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro oposto por Mário Marcio Uemura Meira e o segundo pela empresa Fertilizantes Mitsui S.A. Indústria e Comércio, ambos em virtude do Acórdão de Id. 147890651 que, por unanimidade, rejeitou os Embargos Declaratórios por eles opostos anteriormente.

Ambos os Embargantes aduzem que o julgamento dos Recursos anteriores é nulo porque, embora tenham protocolado petição requerendo que os Declaratórios anteriores fossem incluídos na sessão por videoconferência, a peça processual foi ignorada e os Recursos julgados no plenário virtual.

Alegam que pleitearam a retirada dos autos da pauta do plenário virtual para que fosse incluído na modalidade por videoconferência, para que os Embargantes pudessem acompanhar o julgamento e eventualmente, suscitar alguma questão de ordem.

Assim, pugnam pela declaração de nulidade daquele julgamento, com a inclusão na modalidade por videoconferência.

No mérito, ambos os Embargantes aduzem que o Acórdão que rejeitou os Recursos Aclaratórios anteriores é omisso porque não foi consignado no decisum que eles (Embargantes) não apresentaram resistência aos Embargos de Terceiro oposto pelo Espólio Embargado.

Ainda alegam que é importante a aplicação do Enunciado 303 da Súmula do STJ, porque quem deu causa aos Embargos de Terceiro foram os próprios herdeiros do de cujus.

Insistem que agiram de boa-fé, ressalvam que esse fato foi reconhecido no Acórdão, e alegam que deve ser afastada a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a primeira tese dos Embargantes é a de que o Acórdão que rejeitou os Recursos Integrativos por eles opostos anteriormente, é nulo.

Os Recorrentes pretendem a nulidade daquele julgamento, sob a tese de que formularam pedido para que os Recursos de Embargos de Declaração fossem julgados por videoconferência; todavia, foram julgados em sessão virtual, e a Câmara, à unanimidade, os rejeitou.

Pois bem. O Plenário Virtual (sessão virtual), destinado ao julgamento, em ambiente virtual, dos processos de competência originária, recursos e incidentes processuais, distribuídos no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), foi instituído e regulamentado no âmbito deste Tribunal de Justiça por meio da Portaria 298/2020-PRES.

De acordo com o artigo 4.º, inciso IV, da norma regulamentadora, não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos os recursos que, dentre outras hipóteses, exista solicitação de julgamento presencial, formulada pelos(as) advogados(as) com procuração nos autos.

Nos termos do § 3.º, do citado dispositivo:

Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência,
independentemente de despacho
e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.
(sem grifos no original)

Na hipótese, de fato, os Advogados dos Embargantes solicitaram a retirada dos Recursos de Embargos de Declaração da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que fossem julgados em sessão de videoconferência; todavia, o julgamento no plenário virtual, por si só, não acarreta sua nulidade.

Ademais, a tese de que pediram a retirada da pauta virtual para que pudessem acompanhar o julgamento e eventualmente, suscitar alguma questão de ordem também não justifica a declaração de nulidade do julgado.

Com efeito, de acordo com o STJ,
“argumentos de que há interesse em participar ativamente do julgamento, fazendo esclarecimentos de fato, ou de que não seria possível o recebimento dos advogados, seja pessoalmente ou por videoconferência, não bastam para retirar o feito da pauta de julgamentos virtuais.”
(AgInt nos EAREsp 369.513/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRESENCIAL. ARGUMENTO INSUFICIENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] 2. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a manifestação do interesse em participar ativamente do julgamento do recurso não é suficiente para justificar o acolhimento da oposição à realização da sessão virtual. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.460.398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 30.3.2020).

Portanto, não há falar em nulidade do julgamento.

No que concerne à alegada omissão, melhor sorte não lhes assiste.

Na verdade, os argumentos dos Recorrentes evidenciam a mera insatisfação com o conteúdo decisório.

Relembro que os Embargantes interpuseram Recurso de Apelação no intuito de reformar a sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro oposto pelo Espólio Embargado.

Aqueles Recursos foram desprovidos à unanimidade e uma das teses dos Embargantes versava, exatamente, sobre a quem deveria recair o ônus da sucumbência. Alegaram, nas razões do Apelo, que o Espólio Recorrido deveria ser compelido ao pagamento dessas verbas, sob a tese de que os próprios herdeiros do
de cujus
deram causa à propositura dos Embargos de Terceiro.

Também sustentaram a tese de que agiram de boa-fé e que, por esse motivo, não lhes são imputáveis o ônus da sucumbência.

Esses argumentos foram devidamente analisados e fundamentadamente rejeitados no acórdão que desproveu os recursos de apelação
.

Foi consignado no voto condutor que o caso versa sobre venda
“non domino”
e que, por esse motivo, é irrelevante se agiram ou não de boa-fé. O entendimento está amparado por precedente do STJ, especificamente o AgInt no AREsp n. 1.342.222/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021.

Ainda foi registrado o seguinte, no voto condutor do Apelo (sem grifos no original):

Em relação às verbas de sucumbência
, ainda que a Apelante tenha tomado ciência da venda non domino quando do ajuizamento dos Embargos de Terceiro,
quando apresentou defesa impôs resistência aos fundamentos do Espólio Embargante/Apelado e, mesmo depois de reconhecido, por sentença transitada em julgado, que aquele ato é inexistente e, como tal, não gera qualquer efeito jurídico, ainda assim, neste Recurso, impõe resistência a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio jamais foi dos Executados; logo, cabível a sua condenação aos ônus da sucumbência.

Com efeito:

[...]. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés,
aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1º/8/2006. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018). (sem grifos no original)

Cientes do Acórdão, os Embargantes opuseram, cada qual, um Recurso Aclaratório, alegando que o
decisum
é omisso porque não pronunciou quanto à causalidade e boa fé, e que há omissão quanto à boa-fé para fins de aplicação do princípio da causalidade.

Reiteraram a tese exposta nos Recursos de Apelação de que o Espólio Embargado e seus herdeiros deram causa ao processo.

Tendo em vista que essas questões foram devidamente analisadas e fundamentadamente rejeitadas, conforme se extrai do que foi assentado linhas acima, por corolário, aqueles Aclaratórios foram rejeitados à unanimidade pelo Colegiado.

Aliás, conforme se observa do Id. 147890651, no voto condutor daqueles Embargados Declaratórios fiz constar expressamente e a título de prequestionamento, porque os Recorrentes alegaram que esta Câmara não observou o Enunciado 303 da Súmula do STJ, que de acordo com a Corte Superior
“não se aplica a Súmula n° 303 da Corte naqueles casos em que o exeqüente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos."
(REsp 777393/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2005, DJ 12/06/2006, p. 406). (AgInt no Ag n. 1.314.374/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 10/10/2016). (sem grifos no original).

É inconteste, portanto, que as teses dos Embargantes de que o Acórdão que rejeitou os Recursos Aclaratórios anteriores é omisso porque não foi consignado no
decisum
que eles (Embargantes) não apresentaram resistência aos Embargos de Terceiro oposto pelo Espólio Embargado; ou de que é importante a aplicação do Enunciado 303 da Súmula do STJ, porque quem deu causa aos Embargos de Terceiro foram os próprios herdeiros do
de cujus
, não passa de mero inconformismo com o resultado do julgamento do Apelo.

Na verdade, os Embargantes tão-somente insistem que agiram de boa-fé e alegam que, tanto por esse motivo, quanto por entenderem que o Espólio Embargado é que deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, almejam, por esta via, a reforma do julgado para que seja afastada a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Não há qualquer omissão a ser suprida.

Diante do exposto,
rejeito
ambos
os Recursos de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023